Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. CONVITE FORMULADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS DOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NULIDADE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. DECOTE DE QUAISQUER LUCROS. GLOSA A MAIOR. PAGAMENTO DA DIFERENÇA APURADA. NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente coerente e motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
2. Restou demonstrado que a Autora prestou serviços de manutenção das caldeiras dos hospitais da rede pública de saúde em caráter emergencial à Administração, sem formalização contratual, uma vez determinada a paralização dos serviços prestados pela empresa então contratada devido a irregularidades identificadas por Auditores Fiscais do Trabalho, conforme Ofício no 102/2015 - GAB/SULIS acostado ao feito.
3. A Lei no 8.666/93, no artigo 60, veda a realização de contrato verbal pela Administração Pública. Todavia, a nulidade de um contrato verbal, sem prévia licitação, não afasta a responsabilidade da Administração pelo pagamento dos serviços prestados, desde que comprovados, sob consequência de enriquecimento ilícito do Ente Público.
4. Em verdade, revela-se contraditório e tangencia a má-fé o comportamento do Réu de alegar que o contrato nulo não surte qualquer efeito financeiro para não efetuar o pagamento dos serviços prestados pela Autora, quando assim o foram por meio de solicitação da própria Secretaria de Saúde, ao argumento de que seriam indispensáveis para o funcionamento dos hospitais.
5. Efetivamente prestados os serviços, ainda que sem a devida cobertura contratual, deve o fornecedor ser indenizado pelo que aproveitou à Administração, retirando-se quaisquer lucros ou ressarcimentos pelos demais gastos, conforme Decisão no 437/2011 - TCDF.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.